Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706763-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOAO FRANCISCO CANDIDO BASTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima - ex-companheira do reclamante -, sob fundamento de risco iminente à sua integridade física e psicológica (IDs 69148673, p. 29, e 110/1). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o reclamante que, após encontro com a ex-companheira para tratar de questões patrimoniais, essa registrou ocorrência policial alegando risco de divulgação de vídeos íntimos, sem que tenha ocorrido qualquer ameaça ou agressão. A vítima, na delegacia, disse que conviveu com o reclamante por 21 anos e tiveram três filhos, sendo dois maiores de idade e uma menor de 15 anos. Afirmou que o reclamante tem perfil agressivo e que, em data anterior, foi agredida fisicamente. Em algumas ocasiões, o reclamante gravou vídeos íntimos, de forma consensual. No mês de novembro de 2024, o reclamante, estando fora da cidade, rastreou o aparelho telefônico da vítima, enviou mensagem a ela a acusando de traição e a xingou de “suja”, “cadela”, “não é digna”. Em 29.1.25, estiveram juntos em motel, onde a deixou sem quitar a despesa. No dia seguinte, o reclamante reuniu-se com os filhos e expôs extrato bancário da vítima, sem autorização, insinuando uso indevido de valores da empresa para adquirir substâncias entorpecentes. Relatou ainda a suposta traição da vítima, afirmando tê-la deixado no motel por vingança. Manifestou receito de que o reclamante utilize os vídeos para expô-la ou intimidá-la nos processos da separação (ID 69148673, p. 6). Constou na decisão que deferiu as medidas protetivas que “no Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 224415057), a vítima informou que o representado já a agrediu fisicamente com chute e puxão de cabelo, além de encaminhar mensagens pelo celular ou e-mails ou telefonemas de forma insistente, bem como a proibiu de ver familiares ou amigos e teve outros comportamentos de ciúmes excessivos e que o representado tenta controlar a vida da vítima e as coisas que ela faz por ciúmes excessivos.” (ID 69148673, p. 28). E estabeleceu como medidas protetivas de urgência: “-Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; -Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bumble, happn, umatch, inner circle, ourtime, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); -Proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; AirTag; lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. -Proibição de expor vídeo íntimos da vítima e fazer menção direta ou indireta, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, jornais, blogs, podcasts, artigos, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bumble, happn, umatch, inner circle, ourtime, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social), da vítima, seus familiares e testemunhas. -Proibição de frequentar o(s) seguinte(s) endereço(s) com o fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima: local de trabalho da vítima, localizada no SHOPPING METRÓPOLES, em ÁGUAS CLARAS/DF; O representado deverá respeitar a distância mínima de 1 km (um quilômetro) do local” (IDs 69148673, p. 111). A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Para deferimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) exige-se que existam ameaças e essas sejam recentes, hábeis a demonstrar que a vítima está em situação de risco concreto e atual. A vítima - embora tenha afirmado que o reclamante tem perfil agressivo – não registrou ocorrências anteriores ou indicou data recente de nova agressão. Pelo contrário, no relatório de risco consta que o reclamante nunca a ameaçou e agressões não se tornaram frequentes ou graves nos últimos meses. Além do mais, o filho do casal declarou que, na reunião familiar de 30.1.25, não houve qualquer ameaça ou tentativa de contato indevido do pai com a mãe, afirmando nunca ter presenciado agressões (ID 69148673, p. 98). Não se verifica, no momento, a necessidade de se manter medidas de afastamento e de proibição de contato com a vítima, em sua residência ou local de trabalho, pois não há evidências de ameaça atual que justifiquem a restrição da liberdade de ir e vir do reclamante. O reclamante e a vítima têm filhos em comum e, aparentemente, a empresa também é familiar, o que indica a necessidade de manterem contato para tratarem de questões relacionadas aos filhos e à empresa. Mantém-se, no entanto, a proibição expressa de divulgação de vídeos íntimos e de monitoramento da vítima, pena de o reclamante responder pelo descumprimento de medida protetiva e, eventualmente, por crimes de divulgação indevida de imagem íntima e de perseguição. Defere-se, em parte, a liminar, para afastar as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a vítima. Mantém-se as medidas protetivas de proibição de monitoramento da vítima, por qualquer meio, e de divulgação de imagens e vídeos íntimos dessa. Comunique-se e requisitem-se informações ao juiz de origem. Intime-se a vítima, pessoalmente, sobre a alteração parcial da medida protetiva e para apresentar resposta, sem prejuízo da intimação de seu advogado (art. 21, L. 11.340/06). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES